Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1000682-57.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTES: FERNANDES MENDES PEREIRA E OUTRA
PACIENTE: GILLIARD AUGUSTO DE LIMA
Vistos, etc.
Buscam as Drs. Fernanda Mendes Pereira, OAB/MT 4.455, e Simone Aparecida Mendes Pereira, OAB/MT 5019, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Gilliard Augusto de Lima, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos de Ação Penal 660-51.2018.811.0011, cód. 257482, injustificadamente e desde 11/01/2019, portanto, há mais de um ano, por conta da acusação da prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
De acordo com a inicial, “[...] já se passaram 365 dias da custódia sem findar o processo, o Réu SEQUER foram interrogados e até a presente data não houve o término audiência de instrução, perecendo ainda de cartas precatórias. Diante do exposto, verifica-se configurado constrangimento ilegal na liberdade do requerente, tendo em vista o excesso de prazo” [sic inicial, p. 2] a que não deu causa.
Além disso, segundo pontua, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade judiciária coatora faz menção apenas a requisitos genéricos da prisão preventiva, carecendo, pois, de fundamentação concreta a justificar a segregação cautelar.
Pede a concessão liminar da ordem liberatória e a ratificação no mérito, restabelecendo o status libertatis, com ou sem medidas cautelares diversas, até resolução final da ação criminal.
É o relatório. DECIDO.
A impetração ressente da devida instrução com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, havendo apenas cópia do espelho de tramitação do processo onde constam as decisões que desacolheram os pedidos de revogação da prisão preventiva, sendo por isso impossível verificar a procedência ou não dos pedidos formulados na inicial, e se há realmente fundamentos abstratos na imposição da prisão cautelar.
Assim, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o imediato constrangimento ilegal propalado na inaugural, inclusive porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovados de forma cabal e indene de dúvida, dependente, pois, de elementos de convicção a serem possivelmente propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Destarte, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016), com especial atenção à que remeta a esta Corte de Justiça, cópia do decreto preventivo e das especificidades que permearam a instrução criminal, que se arrasta há mais de um ano:
“Art. 1501. O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator